Tribunal: TJES
Processo: 5007054-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RISCO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de fraude bancária praticada por terceiros que se passaram por funcionários de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados demonstram, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de fraude bancária apta à concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se os descontos incidentes sobre benefício previdenciário da agravante configuram risco de comprometimento do mínimo existencial apto a caracterizar o periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A Súmula nº 479/STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A agravante apresentou boletim de ocorrência, comprovantes de transferências bancárias e registros de conversas eletrônicas que demonstram indícios relevantes da fraude narrada e conferem verossimilhança à alegação de contratação irregular do empréstimo consignado.

Os elementos constantes dos autos indicam que o valor contratado mediante empréstimo consignado ingressou na conta bancária da agravante e, em seguida, sofreu transferência para contas de terceiros, circunstância compatível com a dinâmica de fraude eletrônica narrada na petição inicial.

Os descontos mensais suportados pela agravante alcançam percentual expressivo de benefício previdenciário percebido por pessoa idosa e em tratamento de saúde, circunstância que evidencia risco concreto de comprometimento do mínimo existencial e caracteriza o periculum in mora.

A suspensão temporária dos descontos não acarreta risco de lesão grave ou irreversível às instituições financeiras agravadas, diante da possibilidade de retomada das cobranças pelos meios adequados em caso de improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de documentos que evidenciem indícios relevantes de fraude bancária autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado impugnado.

O comprometimento significativo de benefício previdenciário percebido por pessoa idosa caracteriza perigo de dano apto à concessão de tutela de urgência.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479/STJ.

A suspensão provisória de descontos em contrato controvertido não configura prejuízo irreversível à instituição financeira quando possível a retomada futura da cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479.

.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007054-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ANTONIA LIMA NIETO

AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RISCO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de fraude bancária praticada por terceiros que se passaram por funcionários de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados demonstram, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de fraude bancária apta à concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se os descontos incidentes sobre benefício previdenciário da agravante configuram risco de comprometimento do mínimo existencial apto a caracterizar o periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A Súmula nº 479/STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A agravante apresentou boletim de ocorrência, comprovantes de transferências bancárias e registros de conversas eletrônicas que demonstram indícios relevantes da fraude narrada e conferem verossimilhança à alegação de contratação irregular do empréstimo consignado.

Os elementos constantes dos autos indicam que o valor contratado mediante empréstimo consignado ingressou na conta bancária da agravante e, em seguida, sofreu transferência para contas de terceiros, circunstância compatível com a dinâmica de fraude eletrônica narrada na petição inicial.

Os descontos mensais suportados pela agravante alcançam percentual expressivo de benefício previdenciário percebido por pessoa idosa e em tratamento de saúde, circunstância que evidencia risco concreto de comprometimento do mínimo existencial e caracteriza o periculum in mora.

A suspensão temporária dos descontos não acarreta risco de lesão grave ou irreversível às instituições financeiras agravadas, diante da possibilidade de retomada das cobranças pelos meios adequados em caso de improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de documentos que evidenciem indícios relevantes de fraude bancária autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado impugnado.

O comprometimento significativo de benefício previdenciário percebido por pessoa idosa caracteriza perigo de dano apto à concessão de tutela de urgência.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479/STJ.

A suspensão provisória de descontos em contrato controvertido não configura prejuízo irreversível à instituição financeira quando possível a retomada futura da cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007054-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA ANTONIA LIMA NIETO

AGRAVADOS
: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; RAISSA DE OLIVEIRA GOMES RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MARIA ANTONIA LIMA NIETO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Fundão/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada pela recorrente em face de
BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E RAISSA DE OLIVEIRA GOMES RODRIGUES
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado alegadamente fraudulento.

Conforme já consignado quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, em um exame perfunctório dos autos de origem, verifica-se que a autora, aposentada e hipossuficiente, ajuizou a demanda sob o fundamento de que foi vítima de golpe praticado por indivíduos que se passaram por funcionários do Banco Olé Consignado/Santander. Segundo narrado, os fraudadores alegaram a existência de proposta para quitação de contrato anterior e devolução de juros, induzindo a agravante a fornecer seus dados bancários e pessoais.

Consta dos autos que o valor de R$ 32.921,01 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e um reais e um centavo) foi creditado em conta de titularidade da agravante e imediatamente transferido para contas de terceiros, dentre elas a vinculada à pessoa de nome Raíssa de Oliveira Gomes Rodrigues, circunstância corroborada pelos comprovantes de transferências e pelas conversas juntadas aos autos.

Verifica-se, ainda, que a agravante já possuía contrato de empréstimo regularmente firmado junto ao Nubank e, acreditando que contrataria novo empréstimo em condições mais vantajosas para quitação da dívida anterior, acabou sendo vítima da fraude, o que resultou na contratação de novo empréstimo em seu nome, sem a quitação do contrato preexistente.

Nesse contexto, ao menos em sede de cognição sumária em que se encontra a marcha processual na origem, mostra-se plausível a tese deduzida pela recorrente.

Cumpre destacar que, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Na hipótese, a agravante apresentou documentos aptos, em princípio, a conferir verossimilhança às alegações expendidas, tais como prints de mensagens, comprovantes de transferências bancárias e boletim de ocorrência, elementos que demonstram a existência de indícios relevantes da fraude narrada.

Além disso, restou evidenciado que, embora a agravante alegue não ter usufruído dos valores disponibilizados, foi celebrado, em seu nome, contrato de empréstimo junto ao BRB no valor de R$ 32.921,01 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e um reais e um centavo), parcelado em 96 (noventa e seis) prestações mensais de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais).

Observa-se, ainda, que os descontos atualmente suportados pela recorrente totalizam R$ 1.355,79 (mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), considerando também o contrato regularmente mantido junto ao Nubank, montante correspondente a 34,83% (trinta e quatro vírgula oitenta e três por cento) de sua aposentadoria, atualmente no valor de R$ 3.892,54 (três mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Tal circunstância evidencia o risco concreto de comprometimento do mínimo existencial da agravante, pessoa idosa e em tratamento de saúde, configurando o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência.

Por outro lado, não se vislumbra risco de lesão grave ou de difícil reparação às instituições financeiras agravadas em razão da suspensão temporária dos descontos até ulterior deliberação, sobretudo porque eventual improcedência da demanda permitirá a retomada das cobranças pelos meios adequados.

Dessa forma, entendo presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar a suspensão dos descontos relativos ao contrato nº 1100836733, firmado junto ao BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., até ulterior deliberação do Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar a suspensão dos descontos relativos ao contrato nº 1100836733, firmado junto ao BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., até ulterior deliberação do Juízo de origem.